Tribunal: TJSP
Processo: 1006737-76.2019.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão - Honorários advocatícios recursais Majoração - Cabimento - Inteligência do art. 85, § 11, do CPC Sentença proferida já na vigência do Novo CPC - Embargos acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1006737-76.2019.8.26.0344; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/01/2021; Data de Registro: 07/01/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Limitada

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/01/2021

Data de publicação:

07/01/2021

Ementa:

VOTO DO RELATOR

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão - Honorários advocatícios recursais Majoração - Cabimento - Inteligência do art. 85, § 11, do CPC Sentença proferida já na vigência do Novo CPC - Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006737-76.2019.8.26.0344/50001, da Comarca de Marília, em que é embargante
ANTÔNIO ROBERTO SALES, são embargados NELSON VAZ PEDROSO e
ZELINDA MANÇANO VAZ PEDROSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME
FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006737-76.2019.8.26.0344/50001 -Voto no
2
Voto no: 45.231
Embargos de Declaração no: 1006737-76.2019/50000
Comarca: Marília - 2a Vara
Embgtes.: Antonio Roberto Sales
Embgdos.: Nelson Vaz Pedroso e outra
VOTO DO RELATOR
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação
de omissão - Honorários advocatícios recursais Majoração -
Cabimento - Inteligência do art. 85, § 11, do CPC Sentença
proferida já na vigência do Novo CPC - Embargos
acolhidos.

Embargos de Declaração opostos face ao V.
Acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelos embargados.
Segundo o embargante, o aresto padece de omissão, ao improver o
recurso e deixar de majorar a verba honorária, na forma do que
estabelece o parágrafo 11 do artigo 85 do CPC, aguardando o
acolhimento dos presentes embargos para tal finalidade.
É o relatório.
Os embargos comportam acolhimento.
De fato, diante do não provimento do recurso de
apelação interposto pelos embargados, cabível a majoração da verba
honorária, em conformidade com o que prescreve o artigo 85, § 11o, do
CPC que dispõe, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006737-76.2019.8.26.0344/50001 -Voto no
3
“Art. 85 (...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2 o a 6o , sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da
fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2 o e 3 o para a fase de
conhecimento.”
De rigor ainda anotar que a r. sentença foi proferida
já no advento do novel Estatuto (outubro de 2019).
Ficam,
assim,
majorados
os
honorários
sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade.
Isto posto, pelo meu voto, acolho os embargos de
declaração.
SALLES ROSSI
Relator